Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-42.2018.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1 - BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - Argumentos da autora, idosa e aposentada, que convencem - Proposta assinada perante correspondente bancário, na qual consta que o valor supostamente mutuado seria transferido a conta

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1 - BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - Argumentos da autora, idosa e aposentada, que convencem - Proposta assinada perante correspondente bancário, na qual consta que o valor supostamente mutuado seria transferido a conta corrente - Banco que não comprova a transferência, nem mesmo impugna, especifica e fundamentadamente, a alegação da autora de que tal conta bancária, de agência localizada em cidade distinta de seu domicílio, seria de sua titularidade - Verossimilhança das alegações da autora de que, ao dirigir-se a um correspondente bancário da ré, para obter um mútuo de R$ 2.000,00, foi enganada e acabou assinando a proposta de outro contrato, de maior valor, assim como o recibo - Banco que não se desincumbiu de seu ônus probatório - Reconhecida a fraude, de rigor a determinação de cessação dos descontos no beneficio previdenciário recebido pela autora, com repetição singela (não duplicada), dos valores já descontados - Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da casa bancária requerida bem reconhecida (verbete 497 da súmula do C. STJ)
2 - DANOS MORAIS - BANCÁRIO - CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - Argumentos da autora que convencem - Danos morais caracterizados - Idosa que teve indevidamente descontados, por meses, valores de sua minguada aposentadoria - Necessidade de lavratura de Boletim de Ocorrência, busca de solução junto ao Procon e, ao cabo, ajuizamento de ação judicial - Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor inferior ao pleiteado, mas que bem atende os fins a que se destina, considerando-se as características do caso concreto.
RECURSO PROVIDO .

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001254-42.2018.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
MERCEDES FRANCISCA DA SILVA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 2/10
APELAÇÃO 1001254-42.2018.8.26.0072
COMARCA DE BEBEDOURO
APELANTE: MERCEDES FRANCISDA DA SILVA VIEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
VOTO 40263
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE DÉBITO,
COM PLEITOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1 - BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA - Argumentos
da autora, idosa e aposentada, que convencem - Proposta assinada
perante correspondente bancário, na qual consta que o valor
supostamente mutuado seria transferido a conta corrente - Banco que
não comprova a transferência, nem mesmo impugna, especifica e
fundamentadamente, a alegação da autora de que tal conta bancária, de
agência localizada em cidade distinta de seu domicílio, seria de sua
titularidade - Verossimilhança das alegações da autora de que, ao dirigir-
se a um correspondente bancário da ré, para obter um mútuo de R$
2.000,00, foi enganada e acabou assinando a proposta de outro contrato,
de maior valor, assim como o recibo - Banco que não se desincumbiu de
seu ônus probatório - Reconhecida a fraude, de rigor a determinação de
cessação dos descontos no beneficio previdenciário recebido pela autora,
com repetição singela (não duplicada), dos valores já descontados -
Fortuito interno - Responsabilidade objetiva da casa bancária requerida
bem reconhecida (verbete 497 da súmula do C. STJ)
2
-
DANOS
MORAIS - BANCÁRIO - CONSUMIDOR -
EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO - Argumentos da autora que
convencem - Danos morais caracterizados - Idosa que teve
indevidamente descontados, por meses, valores de sua minguada
aposentadoria - Necessidade de lavratura de Boletim de Ocorrência,
busca de solução junto ao Procon e, ao cabo, ajuizamento de ação
judicial - Indenização fixada em R$ 5.000,00, valor inferior ao pleiteado,
mas que bem atende os fins a que se destina, considerando-se as
características do caso concreto.
RECURSO PROVIDO .
Cuida-se de ação declaratória de nulidade contratual, cumulada
com repetição duplicada de valores e indenização por danos morais, movida por
MERCEDES FRANCISDA DA SILVA VIEIRA em face de BANCO BRADESCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 3/10
FINANCIAMENTOS S/A, julgada improcedente por meio da sentença de fls.
111/114, cujo relatório ora é adotado em complemento.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 117/120), que foram
rejeitados (fls. 122/124) e, ainda inconformada, apela.
Em síntese, sustenta a recorrente que: (a) dirigiu-se a uma agência
autorizada do requerido para contratar um empréstimo, mas “teve embutido outro
crédito como se contratado fora”; (b) assinou o contrato e o recibo como se estivesse
recebendo os R$ 6.500,00 no ato e em espécie, “posto que incluíram referidos
documentos na cadeia de papéis para assinatura quando da contratação de outro
crédito, situação que caracteriza fortuito interno à luz da Súmula 479 do STJ”; (c) não
nega que assinou o instrumento contratual, mas sim “a forma em que foi imposta o
contrato e o não recebimento do crédito objeto do contrato no 869715614); (d) é idosa,
aposentada e de pouca instrução, motivo pelo qual foi vista como figura fácil para a
realização da fraude, quando lhe foram impostos diversos documentos, de difícil
compreensão, para que os assinasse; (e) contrariando os termos do recibo consta
expressamente do instrumento contratual que o valor do crédito deveria ser
encaminhado à conta bancária e, ademais, o número de tal cota bancária nunca foi de
sua titularidade; (f) contratou outros empréstimos consignados e os valores mutuados
sempre foram transferidos diretamente para sua conta bancária; (g) a situação que
vivenciou causou-lhe danos morais, devendo a contraparte ser condenada ao pagamento
da indenização respectiva, em importe não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (h)
a postura da casa bancária ofendeu diversas normas protetivas do CDC e, no caso
concreto, ainda, de rigor a inversão do ônus probatório. Firme em tal argumentação,
requer provimento (fls. 127/139).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 140/146).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 4/10
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 151).
É O RELATÓRIO.
Primeiramente, cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora afirma ser vítima de
evento relacionado à prestação de serviços pelo réu junto ao mercado de consumo
(CDC, art. 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições financeiras,
na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297):
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Assim é direito da apelante, entre outros, a facilitação da defesa de
seus interesses em juízo, inclusive com a inversão do ônus probatórios, porque
verossímeis suas alegações (CDC, art. 6o, VIII).
Pois bem.
A autora nega que contratou o empréstimo, no valor de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) junto ao requerido, nega inclusive que tal
numerário tenha sido a ela disponibilizado.
O banco, de início, disse que “a autora não fez prova de que o
valor não foi efetivamente creditado em sua conta” (fl. 34).
Posteriormente, trouxe aos autos o instrumento do contrato (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 5/10
69/72) e recibo, firmado pela autora, onde consta o recebimento em espécie do valor
mutuado (fl. 102).
A autora não nega ser sua assinatura lançada tanto no instrumento
contratual, mas nega que tenha recebido o valor em espécie, acrescentando que assinou
vários documentos, quando rumou a um correspondente do réu, buscando um outro
crédito, no valor de R$ 2.000,00.
Pois bem.
Respeitado o entendimento adotado na sentença, temos que
comporta provimento, em parte, o recurso.
Com efeito, constou expressamente da “ficha proposta” de fls.
69/72, que o valor mutuado seria transferido para a conta corrente 888994-23, da
agência 2401-5, do banco 237 (fl. 70).
Porém, o requerido não fez prova de que houve tal transferência.
Ademais, nem mesmo impugnou especifica e fundamentadamente
a alegação da autora de que ela não é titular de mencionada conta bancária. Seria
simples ao banco comprovar quem é o titular de uma conta (se é que ela existe) aberta
em uma de suas agências.
Note-se que a autora, uma aposentada idosa (nascida em 1940),
tem domicílio em Bebedouro S/A e a agência de tal conta corrente é da cidade de
Ribeirão Preto/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 6/10
Causa mesmo espécie o fato de a autora ter assinado o recibo e,
ainda, ter o valor das parcelas do financiamento em testilha serem descontadas de seu
benefício previdenciário por meses, sem que tivesse tomado tal providência.
Por outro lado, causa ainda maior estranheza, o fato de constar do
instrumento do contrato, que foi firmado perante um corresponde do réu (a Confiplan
Serviços Especializado - fls. 69/72), que o valor seria transferido a uma conta bancária
em outra cidade, de titularidade de terceiro (repise-se o banco não fez prova de que tal
conta pertencesse à autora).
Tudo leva à conclusão, portanto, que a autora foi envolvida em
uma fraude, que quando rumou ao correspondente bancário para firmar um empréstimo
de R$ 2.000,00, como ela mesmo alegou, assinou vários papéis, inclusive o recibo e a
proposta do mútuo em testilha (fls. 69/72).
Portanto, reconhecida a fraude na contratação, porque outra
solução não há, determina-se a cessação dos descontos no benefício previdenciário da
autora, com a repetição daqueles já efetuados.
Note-se que, cuidando-se de fortuito interno, a autora responde,
mesmo que os danos tenham sido causados por terceiros, na esteira do entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça.
Por todos, o RESP. 1.199.782, julgado na forma do art. 543-C do
CPC, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS
POR
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 7/10
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 1.199.782 - PR, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/08/2011, g.n.).
Tal questão, aliás, encontra-se até mesmo sumulada pelo E. STJ
(verbete 479), verbis:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos”
Tal devolução há de ser singela (não duplicada), porque nada dos
autos está a indicar tenha havido má-fé da casa bancária, com correção monetária pelos
índices da Tabela Prática e juros de mora legais do evento danoso, por se cuidar de
responsabilidade civil extracontratual (Súmula do C. STJ, verbetes 43 e 54).
Passa-se à análise do pleito de condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais.
A situação vivenciada pela autora causou-lhe danos morais
indenizáveis.
Deveras, cuida-se de uma idosa que teve indevidamente
descontados, por meses, valores de seus minguados proventos de aposentadoria.
Buscando resolver o imbróglio, lavrou Boletim de Ocorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 8/10
Policial (fls. 24/25), procurou o Procon (fl. 26/28), mas sem sucesso, tendo que
ingressar em juízo para obter a necessária reparação.
Presente conduta, danos, nexo de causalidade e inexistente
qualquer excludente de responsabilidade, sai a casa bancária condenada ao pagamento
da indenização respectiva.
A indenização, contudo, resta fixada em importe inferior ao
almejado.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado: “Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral.
Verba devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante estimativa prudencial que
leve em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir,
de igual e novo atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da vítima, nem
agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, está explicitado: “O valor por arbitrar
a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função
jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e
dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil,
Ap. 143.413-1, in RJTJESP 137/238-240).”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 9/10
Ademais, não se pode desconsiderar a pujança econômica do réu e
a necessidade, ainda que de maneira indireta, de que a indenização sirva como meio de
desestímulo a adoção de posturas como a presente. Consoante já decidiu o col. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o
julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano;
condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau de
culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do dano no psiquismo do
ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a
reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de
outros ilícitos similares, [g.n.] sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a
enriquecimentos injustificáveis” (REsp 355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro
Filho, j. em 26/03/2002).
Considerando-se todos estes parâmetros, cotejados com as
características do caso concreto, fixa-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor inferior ao pleiteado, mas que bem atende os fins a que se destina, considerando-
se as características do caso concreto
Tal valor deve ser corrigido monetariamente desde a presente data
(Súmula do STJ, verbete 362), pelos índices da Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça,
e acrescido de juros de mora legais do evento danoso, por se cuidar de responsabilidade
civil extracontratual (CC, art. 398 e verbete 54 da súmula do C. STJ).
Porque a fixação de indenização por danos morais em importe
inferior ao pleiteado não implica recíproco decaimento, o réu arcará com as custas,
despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento)
do proveito econômico obtido pela demandante (valor a ser repetido acrescido do valor
da indenização por danos morais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível 1001254-42.2018.8.26.0072 - Bebedouro - Voto 40263 - Fl. 10/10
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Vale consignar que para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De
todo modo, registre-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em
RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica